Tribunal: STF
Processo: Rcl 46420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Marcos Micaela dos Anjos contra ato do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    A Defesa do Reclamante formulou pedido de progressão do regime de cumprimento da pena. Inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico. 
    Argumenta a Defesa, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime. Requer, em medida liminar e no mérito, a análise do pedido de progressão de regime do Reclamante sem a necessidade do prévio exame criminológico. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Destaco que, de acordo com a redação vigente do art. 112 da Lei de Execução Penal, não há mais a exigência legal da avaliação psicológica para a progressão de regime. Por outro lado, não há vedação normativa quanto à adoção desta medida nos casos de progressão de regime.
    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
    E mais, o crime praticado mediante violência ou grave ameaça pode configurar motivação idônea para imposição do exame criminológico. 
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado: 
    “Verifica-se através do resumo de cumprimento de pena que o apenado atingiu o requisito objetivo para concessão da progressão de regime ao semiaberto na data de 16/03/2021. 
    O Ministério Público em sua manifestação pugnou pela realização do exame criminológico, arquivo 31.1. 
    A Defesa se manifestou conforme arquivo 34.1. 
    É o breve relatório. Decido. 
    O apenado possui 01 condenação sendo esta pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do CP. Narra a denúncia que “(...) Na data 27 de Julho de 2016, numa residência de portão vermelho, situada no bairro Ilha do Príncipe, Vitória/ES, os denunciados praticaram atos libidinosos com as vítimas Gabryelle Baleeiro da Vitória e Miriam Silva Santana. 
    Consta dos autos que as vítimas resolveram fugir de suas residências e adentraram no ônibus de transporte público linha 211, ocasião em que foram assediadas e abordadas pelo trocador, ou seja, o denunciado Marcos Micaela dos Anjos, o qual combinou de levar as mencionadas vítimas para a residência de se amigo, ou seja, o denunciado Reginaldo Floriano Lisboa. 
    Destaque-se que, na residência supracitada, Marcos começou a passar as mãos nos seios das vítimas, alisando as suas genitálias, sempre usando de força física e violência moral, sendo que o mencionado denunciado chegou a ficar nu e a passar o pênis em seus corpos. 
    Cumpre ressaltar que as vítimas possuíam, à época dos fatos, 12 anos de idade. 
    (…) 
    Diante disso, entendo que o caso concreto justifica a realização de exame criminológico no reeducando, antes de ser o mesmo reintegrado, gradativamente, ao convívio em sociedade.
    Isto porque, como se sabe, o atestado de conduta se restringe apenas em informar se o apenado cometeu alguma falta disciplinar nos últimos 06 (seis) meses do cumprimento de pena, não sendo tal avaliação suficiente, no caso em tela, para aferir se o apenado realmente tem condições psicossociais de retornar ao ambiente natural sem chances de voltar a delinquir. 
    Registre-se que, conforme já pacificado magistério jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o advento da Lei 10.792/03 tornou prescindíveis os exames periciais antes exigidos para a concessão da progressão de regime prisional e do livramento condicional, bastando, para os aludidos benefícios, a satisfação dos requisitos objetivo (temporal) e subjetivo (atestado de bom comportamento carcerário, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional). 
    O Supremo Tribunal Federal, todavia, em recentes julgamentos, afastou a ilegalidade da exigência do exame criminológico, desde que determinada sob fundamentação congruente. 
    No voto condutor do acórdão do julgamento do HC 88.052/DF, DJ de 28/4/2006, o Ministro Relator CELSO DE MELLO consignou que “Não constitui demasia assinalar, neste ponto, não obstante o advento da Lei nº 10.792/2003, que alterou o artigo 112 da LEP - para dele excluir a referência ao exame criminológico -, que nada impede que os magistrados determinem a realização do mencionado exame, quando entenderem necessário, consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde que o façam, contudo, em decisão adequadamente motivada”. 
    Portanto, em síntese, o artigo 112 da Lei de Execução Penal exige, para o preenchimento do requisito subjetivo, apenas o atestado de bom comportamento carcerário firmado pelo diretor do estabelecimento prisional, podendo o Juiz, de acordo com o recente entendimento do STF, determinar a realização de exame criminológico, desde que o faça por meio de decisão fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, tal como tem sido expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça (HC 38.719/ SP, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA - HC 39.364/pr, Rel. Min. LAURITA VAZ - HC 40.278/ PR, Rel. Min. FELIX FISCHER - HC 42.513/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ) e, também, dentre outros, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (RT 832/676 - RT 837/568). 
    (…)
    Destarte, tenho por de todo conveniente a realização de exame criminológico, aplicando-se analogicamente o disposto no artigo 83, parágrafo único, do Código Penal, conjugado com os artigos 112 e 114, inciso II, ambos da LEP, pois, a concessão de progressão de regime baseada em elementos que indicam superficialmente a presença do requisito subjetivo, apresenta-se, por ora, preocupante. 
    No caso em comento, impõe-se a verificação de autodisciplina, senso de responsabilidade e capacidade de ressocialização do reeducando, uma vez que o benefício a ser analisado ensejará em dados momentos a liberdade do apenado, como a saída temporária. 
    Dessa forma, com fito a trazer elementos de convicção a este Juízo, antes de decidir pela concessão da progressão de regime, entendo imprescindível a realização do exame criminológico. 
    POR TODO O EXPOSTO: 
    INDEFIRO por ora a progressão de regime ao semiaberto e DETERMINO a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO do reeducando que deverá ser realizado de forma criteriosa e pormenorizada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias. 
    DETERMINO que a equipe do CTC, seja clara e especifica na avaliação, informando a este juízo se o apenado está ou não apto a progredir de regime, bem como a ser inserido novamente a sociedade, justificando os motivos que levaram a tal conclusão. 
    Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem a remessa do Laudo, OFICIE-SE cobrando a resposta no prazo de 72 horas. E mesmo assim, não sendo atendida a solicitação, CERTIFIQUE-SE nos autos e voltem os autos conclusos.”
    O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado – condenado a 10 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) – determinou, mediante decisão fundamentada a realização de exame criminológico. 
    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Reclamante, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora